Tribunal: TJDFT
Processo: 0708763-26.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA. INFRANÇÃO. NOTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Os autores, ora recorrentes, interpuseram recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Preliminarmente, requerem os benefícios da gratuidade de justiça. Afirmam que em Fevereiro/2023, o primeiro recorrente, Sr. Adriano, ao tentar renovar sua Carteira Nacional de Habilitação, vencida em 04/02/2023, foi informado junto ao DETRAN/DF que estava impedido de renovar sua habilitação devido constar restrição na Permissão Para Dirigir. Constava um auto de infração cometido no dia 15/09/2022, S003195752, que não foi cometida pelo Sr. Adriano, mas sim pelo segundo recorrente, Sr. Michael. O primeiro recorrente vendeu o veículo modelo: I/PEUGEOT, 307, 16 PRESENC, Placa: JGG7573, Ano: 2004, Modelo: 2005, Renavam: 00849418437 para o segundo recorrente, Sr. Michael, em 20/02/2021. O segundo recorrente não realizou a transferência do veículo, bem como, também não houve a comunicação da venda ao órgão de trânsito. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, afirma que a pretensão dos recorrentes mostra-se fulminada pela decadência do direito potestativo de transferência de pontuação. Requer a manutenção da sentença.
4. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça aos recorrentes.
5. A pretensão dos recorrentes é a de transferência dos pontos referentes à infração no S003195752, originalmente atribuída ao primeiro recorrente, Sr. Adriano, para o segundo recorrente, Sr. Michael, uma vez que teria sido este último o verdadeiro infrator e condutor do veículo quando do cometimento da infração.
6. Esclarecem que o primeiro recorrente somente tomou conhecimento da infração em Dezembro/2021, quando já havia transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias para requerer a transferência junto ao DETRAN/DF, pois, não foi notificado da multa pelo recorrido.
7. A fim de reforçar tal pretensão, juntam aos autos a folha de ponto do primeiro recorrente para comprovar que no dia e horário da infração o mesmo estava no trabalho.
8. O recorrido, apesar de tal observação, não teceu uma linha sequer sobre a afirmativa dos autores sobre não terem sido notificados.
9. Entendo que assiste razão aos recorrentes. Com efeito, para aplicação da multa de trânsito é necessária a dupla notificação - da autuação e da aplicação da penalidade - conforme entendimento do STJ expressado na Súmula 312 e dos arts. 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Consoante afirmado na petição inicial, os autores não foram notificados acerca das infrações ora em debate.
10. Importa destacar ainda que o art. 257, § 7o do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que "Quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo".
11. De outro giro, nos termos do que dispõe o art. 9o da lei no 12.153/2009 (que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios), "a entidade ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, apresentando-a até a instalação da audiência de conciliação", ou seja, incumbiria ao DETRAN/DF carrear aos autos cópia do processo administrativo ou outros documentos hábeis a evidenciar tenha de fato notificado os autores das infrações, a fim de ilidir a argumentação da petição inicial. Contudo, silenciou a esse respeito, assim como não instruiu sua contestação com um documento, sequer.
12. De outro modo, a análise das evidências dos autos em cotejo com a legislação aplicável à espécie, revela que o recorrido não foi capaz de apresentar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito vindicado, uma vez que não provou a regular notificação das infrações, impedindo, por conseguinte, que o primeiro recorrente exercesse plenamente seu direito.
13. Portanto, tenho como não cumprida a determinação legal de notificação prévia do administrado, a fim de que pudesse exercer o direito estabelecido no art. 257, § 7o do CTB, indicando o real condutor do veículo quando da infração de trânsito, motivo pelo qual merece reparo a sentença.
14. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedente o pedido e determinar que o DETRAN/DF, recorrido, transfira a pontuação do prontuário de ADRIANO FERREIRA BORGES referente ao Auto de Infração no S003195752, para o prontuário de MICHAEL DOUGLAS MATOS DE LIMA.
15. Custas, beneficiários da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.